Tribunal: TJMT
Processo: 1019363-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1019363-41.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, JOSE FRANCISCO DOTTO, LOIRACI MARIA DOTTO E RUBIA DE OLIVEIRA
EMBARGADOS: CARLOS ALBERTO CAPELETTI, JOSE FRANCISCO DOTTO, LOIRACI MARIA DOTTO E RUBIA DE OLIVEIRA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTILHA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO DAS PARCELAS DECORRENTES DA COMPRA DO IMÓVEL PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PELA PARTE AUTORA VISANDO DAR EFETIVIDADE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA DETERMINAR O DEPÓSITO PARCIAL – DESCABIMENTO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE DEPÓSITO INTEGRAL – MULTA DE 5% PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADEQUAÇÃO –ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA PROVIDOS – ACLARATÓRIOS DO RÉU E DOS TERCEIROS ADQUIRENTES PREJUDICADOS.
Considerando que a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento visando dar efetividade a acórdão anterior deste Sodalício, já transitado em julgado, que determinou o depósito integral, pelos terceiros adquirentes, das parcelas decorrentes da aquisição de imóvel integrante do patrimônio do casal litigante, o acolhimento de pedido de depósito parcial por eles formulado em sede de contrarrazões do instrumental viola o princípio da non reformatio in pejus, na medida em que a Agravante teve sua situação piorada com a interposição do próprio recurso, o que não se admite.
Frente ao elevado valor das parcelas do negócio, a imposição de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos para o caso de descumprimento da ordem de depósito já se revela adequada para coibir eventual recalcitrância dos adquirentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1019363-41.2021.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[DEPÓSITO, LIMINAR]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA
: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (EMBARGADO), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (EMBARGADO), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 014.942.059-55 (ADVOGADO), J L IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 00.059.299/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA NOVA ALIANCA LTDA - CNPJ: 04.943.649/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 014.942.059-55 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (EMBARGANTE), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (EMBARGANTE), LUIZ GUILHERME BITTENCOURT MARINONI - CPF: 574.475.949-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 014.942.059-55 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (EMBARGANTE), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LOIRACI MARIA DOTTO - CPF: 522.376.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (EMBARGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DOTTO - CPF: 705.639.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE RUBIA DE OLIVEIRA E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE CARLOS ALBERTO CAPELETTI E JOSÉ FRANCISCO DOTTO E ESPOSA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTILHA – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO DAS PARCELAS DECORRENTES DA COMPRA DO IMÓVEL PELOS TERCEIROS ADQUIRENTES – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PELA PARTE AUTORA VISANDO DAR EFETIVIDADE À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ACOLHIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES PARA DETERMINAR O DEPÓSITO PARCIAL – DESCABIMENTO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
– RESTABELECIMENTO DA ORDEM DE DEPÓSITO INTEGRAL – MULTA DE 5% PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – ADEQUAÇÃO –ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA PROVIDOS – ACLARATÓRIOS DO RÉU E DOS TERCEIROS ADQUIRENTES PREJUDICADOS.

Considerando que a parte Autora interpôs Agravo de Instrumento visando dar efetividade a acórdão anterior deste Sodalício, já transitado em julgado, que determinou o depósito integral, pelos terceiros adquirentes, das parcelas decorrentes da aquisição de imóvel integrante do patrimônio do casal litigante, o acolhimento de pedido de depósito parcial por eles formulado em sede de contrarrazões do instrumental viola o princípio da non reformatio in pejus
, na medida em que a Agravante teve sua situação piorada com a interposição do próprio recurso, o que não se admite.

Frente ao elevado valor das parcelas do negócio, a imposição de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos para o caso de descumprimento da ordem de depósito já se revela adequada para coibir eventual recalcitrância dos adquirentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos pela agravante R
ú
b
ia
de Oliveira e pelos agravados José Francisco Dotto e
Loiraci
Maria Dotto, e Carlos Alberto Capeletti, em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019363-41.2021.8.11.0000, aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARTILHA, PARTILHA VIL, SOBREPARTILHA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” de n. 1944-94.2018.811.0108 onde litiga o ex-casal Rubia e Carlos Capeletti perante a Vara Única da Comarca de Tapurah – MT.

Invocando os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, em suas razões recursais de ID 155981699, os embargantes José Francisco Dotto e
Loiraci
Maria Dotto alegam a existência de contradição, uma vez que o colegiado concluiu pela reforma parcial da determinação de depósito imediato e integral das prestações previstas no contrato celebrado entre os Agravados, e o resultado do julgamento é incompatível com o que consta na fundamentação e na ementa do julgado. Prossegue
arguindo
a omissão do julgado, eis que no processo de conhecimento, como 'in
casu
', os embargos podem ser manejados a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão da ordem judicial de depósito deferida em tutela provisória pela sua não oposição. Arremata arguindo a nulidade do julgamento, tanto por estender-se ao pedido dos autos no que se refere à declaração de ineficácia de negócio jurídico, quanto à determinação de que, caso não pagos os valores incontroversos pelos Embargantes José Dotto e
Loiraci
Dotto, estarão sujeitos à constrição patrimonial as pessoas jurídicas JL Imobiliária e Incorporadora Ltda. e Agropecuária Nova Aliança Ltda. e as pessoas físicas Alexsandro Dotto e Fernando Dotto, os quais também não constavam da ordem judicial originária de depósito de valores em juízo e tampouco participaram do recurso ora julgado.

Em ID 156025698, Carlos Alberto Capeletti ofertou recurso de embargos de declaração, argumentando que a conclusão no acórdão de que “as alterações constantes do aditivo sem a prévia autorização judicial tornaram-se ineficaz, por força do disposto no art. 312 do CC”, e de que “reside possibilidade de conluio entre os que formalizaram o contrato de compra e venda”, além de configurar supressão de instância, caracteriza julgamento ultra petita. Aponta a existência de omissão no acórdão pelo não enfrentamento das teses levantadas em sede de contrarrazões, quanto à inobservância de acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos (Tema 988), à validez e eficácia do aditivo contratual firmado entre o Agravado e os terceiros Sr. José Francisco Dotto e
Loiraci
Maria Dotto, e de fixação da multa dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto;

Já a embargante Rúbia de Oliveira em suas razões recursais sob ID. 156128673, afirma que o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1019363-41.2021.8.11.0000, violou a coisa julgada, pois modificou o disposto do acórdão transitado em julgado nos autos de agravo de instrumento no. 1021334-95.2020.8.11.0000.

Os recursos foram devidamente respondidos pelos agravantes/agravados.

Em sessão pretérita, retirado da pauta de julgamento para melhor análise de mais uma complicação jurídica que envolve os participes dos processos.

Revisto, peço dia para julgamento.

V O T
O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Inicialmente, frisem-se, os aspectos trazidos pelas partes estão a constituir um verdadeiro tumulto, trazem documentos que nada dizem com os limites do recurso e, por outro lado, pedidos que sequer foram analisados em primeiro grau de jurisdição.

Assim, o ponto controvertido a ser atacado diz respeito tão somente a duas situações: deposito integral ou deposito depois que o espolio de JOSÉ DOTTO efetuar as deduções pertinentes à regularização dos imóveis adquiridos por este de CARLOS CAPELLETI, este requerido em uma ação de anulação de homologação de separação de união de fato estável. Pois bem.

Inicialmente deve ser visto que em relação a demanda instaurada por JOSÉ FRANCISCO DOTO e sua esposa, hoje substituído pelo espolio em face de CARLOS ALBERTO CAPELLETI, tratando-se
esta
de obrigação de fazer, nada tem a ver em relação à ação proposta por RUBIA DE OLIVEIRA, aspectos distintos e inconciliáveis. A única situação a ser vista para o caso é o destino do dinheiro objeto daquela transação judicial onde RUBIA, por força da ação de anulação, pretende amealhar e, desta forma, assim será vista a situação em sede dos presentes embargos de declaração.

Como ressaltado no acórdão embargado, o recurso de agravo de instrumento n. 1019363-41.2021.8.11.0000 busca dar efetividade àquela determinação transitada nos autos de agravo de instrumento no 1010441-45.2020.8.11.0000, com a aplicação de medidas coercitivas para cumprimento da ordem, aonde a urgência e relevância do direito já foram objeto do crivo judicial.

Registrei também que JOSÉ FRANCISCO DOTTO e sua esposa LOIRACI DOTTO foram intimados da decisão do juízo de piso que determinou o depósito em juízo de 50% das parcelas e posteriormente ciente também da decisão desta colenda Câmara que deferiu a tutela de evidência e nessa ordem ampliou a ordem de depósito em juízo da totalidade das parcelas referentes à compra da FAZENDA RIO VERMELHO, que eventualmente não tivesse sido pago ou vencessem durante o trâmite processual e, dela não opuseram embargos de terceiro, ou qualquer outro recurso, pelo contrário, em comparecimento no juízo de piso informou parcelas que não foram pagas vindas a registrar sua motivação para não pagar e informando que seriam depositados em juízo, não empregando qualquer resistência, de forma que o debate contra aquela ordem judicial encontra-se preclusa, por força do decurso do prazo legal, consoante disposto no art. 675 do CPC.

Consignei na decisão embargada que não seria razoável que JOSÉ FRANCISCO DOTTO e sua esposa LOIRACI MARIA DOTO, depositem integralmente o valor das parcelas em juízo, sem as deduções de abatimento de valores alegados pagos, e, para tanto, determinei que ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de TAPURAH a adoção de medidas coercitivas necessárias para o cumprimento de depósito das parcelas vencidas e vincendas em relação ao contrato formalizado por JOSE DOTO e sua esposa com CARLOS ALBERTO CAPELLETI, observando, contudo, as deduções feitas por aquele para abatimento dos valores.

A decisão transitada nos autos de agravo de instrumento no 1010441-45.2020.8.11.0000 foi clara, “CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO para: a) –(...). DETERMINAR, de igual forma, que os valores restantes, referentes à venda da FAZENDA RIO VERMELHO, sejam depositados pela compradora, FAMILIA DOTTO, em Juízo, neste processo, sendo vedado, até ulterior deliberação a sua liberação. Desde já, não concedo efeito suspensivo em face de eventual interposição de recurso’.

A questão pertinente ao trânsito em julgado em sede de decisões interlocutórias não possuem
o condão da imutabilidade e, neste viés, assim como o juiz de primeiro grau pode modificar seu posicionamento, de rigor se apresenta, que, em face de outros aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, buscando a verdade real, em face de omissão verificada, pode ser revisto em grau recursal.

Consoante entendimento jurisprudencial é facultado ao magistrado, enquanto não encerrada a sua jurisdição em relação ao processo que lhe é posto para alcance do mérito tratado pelas partes, é facultado reconsiderar decisão interlocutória em qualquer juízo ou grau de jurisdição, em homenagem ao princípio do seu livre convencimento.

Desta forma, deve ser mitigada a questão pertinente preclusão ‘pro-
judicato
’ para se chegar uma realidade factual em relação a questão controvertida, sobretudo em face de que, a rigor do que está contido no artigo 6o do CPC – todos devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A justiça, que é o ideal perseguido na ação proposta é o que de mais se apresenta e, neste viés, em se tratando de decisão interlocutória, constatando
equívoco
do julgador, pode ser revista decisão. E, no caso em apreço, trata-se, em verdade de mero erro material. No acórdão foi consignado que caberia ao juiz velar pela regularidade das despesas apresentadas, em ligeira contradição com outro ponto constante do acórdão e, neste contexto, pode até ser considerado como erro material, já que, em verdade, a cláusula contratual consigna o direito de, das prestações devidas pelo adquirente dos imóveis, poderiam ser deduzidas as despesas para sua regularização.

E, realmente, reside uma falha considerável que não pode deixar de ser visto na espécie vertente, cumprindo, desta forma, o mandamento estipulado pelo inciso I, artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Isto porque, em relação à JOSE FRANCISCO DOTO e sua esposa LOIRACI MARIA DOTTO, hoje substituído pelo espolio do primeiro, pertinente a compra dos imóveis matriculados sob número 236 e 2802 do CRI de COMODORO, ocasião em que restou pactuado a promessa de compra e venda de 13.184m3138 hectares, foi firmado em data de 17/11/2017, não residindo dúvidas mercê de que as firmas estão confirmadas pelo Cartório.

De outro lado temos que a demanda que deu origem a homologação, que hoje é objeto de ação anulatória, se deu em data de 29/07/2018. E, por último, a ação proposta por RUBIA DE OLIVEIRA em face de CARLOS ALBERTO CAPELLETI, se deu em 27/07/2018, oito meses após a homologação e mais de 10 (dez) anos após a formalização do negócio que envolveu o espolio de JOSÉ DOTO e CARLOS CAPELLETI.

Deve ser visto que, ainda, que quando da celebração do negócio não residia nenhum apontamento de restrição e muito menos a averbação da existência da ação de nulidade de ato jurídico (homologação da separação e divisão de patrimônio) entre RUBIA DE OLIVEIRA e CARLOS ALBERTO CAPELLETI e, neste viés, nem de soslaio, pode constatar a existência de má fé de JOSÉ DOTTO, hoje representado pelo seu espólio.

Por outro lado, nada residindo em relação à RUBIA DE OLIVEIRA a questionar em relação ao contrato formalizado por espólio de JOSÉ DOTTO e CARLOS CAPELLETI, nos termos da fundamentação acima e, neste viés, se, a tempo, forma, modo, a homologação feita em relação à separação do casal de litigantes, a situação entre estes somente poderá ser tratado em perdas e danos, segundo o que prescreve o artigo 499 do CPC – ‘A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente’.

Isto porque, o negócio que envolveu o espolio de JOSE DOTTO e CARLOS CAPELLETI, trata-se de um ato jurídico perfeito e acabado por ambos. E, diga-se de passagem, segundo outros feitos em andamento, presentemente o espolio de JOSÉ DOTTO litiga com CARLOS CAPELLETI em face de que, segundo àquele, este não cumpriu o contrato anteriormente formalizado entre ambos.

Outro aspecto interessante é que, a rigor da decisão que determinou o desconto das despesas deve ser feito pelo espólio de JOSÉ DOTTO e, neste viés, de antemão, se vê que, em tese, tendo à senhora RUBIA, partilhando em doses iguais os valores oriundos do contrato em apreço, terá direito apenas de 50% (
cinqüenta
por cento) do valor, este já estará materializado nos autos com o depósito feito, com os descontos das despesas párea regularização da área, multas ambientais, como bem consta de cláusula contratual. Se for suficiente na dosagem da metade em seu favor, retira-se este e o que sobejar deverá ser entregue a CARLOS CAPELETTI. Entretanto, se insuficientes os depósitos
à
atingir a metade, a questão somente poderá feita com compensação por outros bens ou se for o caso, em perdas e danos.

Portanto, ato jurídico perfeito e acabado com relação ao contrato formalizado entre JOSÉ DOTTO e CARLOS CAPELLETI, não detectando má fé na formalização deste em face que, como registrado anteriormente, se deu em data de 17/11/2017, quando ainda existia a união do casal, separação homologada em 20/07/2008 e a ação de anulação proposta em 27/07/2018.

E, não parece justo nem razoável, sob pena de pagamento a maior do contratado, que, a rigor da Cláusula Quinta do Contrato formalizado entre JOSÉ DOTO, hoje espolio, e CARLOS CAPELLETI, o imóvel deveria ser entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, mas não foi isto que aconteceu, estando o adquirente com altos encargos para liberação de gravames, multas ambientais e outras em relação aos imóveis que adquiriu onde o vendedor se obrigou a entregá-los sem qualquer pendência.

Feitas estas considerações, verificando os termos da conclusão do pedido feito pela embargante/agravante RUBIA DE OLIVEIRA em que pretendia o deposito integral das parcelas pertinentes ao contrato formalizado entre JOSÉ DOTTO e CARLOS CABELETTI, pertinentes as matrículas de número 236 e 2802 do CRI de COMODORO bem como aplicação da multa, assim residiu o despacho inicial. ‘Concedo tutela de urgência e evidência, para determinar que o senhor JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO, depositem no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o valor integral das parcelas da venda da FAZENDA RIO VERMELHO’. (transcrição parcial, ID-141371166).

Por outro lado, em relação aos limites deste recurso interposto por RUBIA DE OLIVEIRA:

DO PEDIDO EM SEDE DO AGRAVO - ‘Em caráter de urgência, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que: i) seja fixada multa diária aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO em 1% sobre o valor inadimplido, não inferior à R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) diários, no caso de descumprimento do depósito de 100% dos créditos não pagos no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, datado de 17 de novembro de 2017, e,
ii
) seja determinado ao juízo singular a adoção de medidas a fim de satisfazer a determinação exarada por este Sodalício, mediante o bloqueio
Bacejund
de valores em nome de JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO e demais atos coercitivos patrimoniais (bloqueio ativos financeiros,
renajud
, etc.) e restrição de crédito (SERASAJUD). Requer ao final, seja dado provimento do agravo de Instrumento, para que seja REFORMADA PARCIALMENTE a r. decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada recursal requerida, para o fim de: i) fixar a multa diária aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO em 1% sobre o valor inadimplido, não inferior à R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
diáros
;
ii
) determinar ao juízo singular a adoção de medidas a fim de satisfazer a determinação exarada por este Sodalício, mediante o bloqueio
bacejund
de valores em nome de JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO e demais atos coercitivos patrimoniais e restrição de crédito e;
iii
) seja aplicado ao agravado CARLOS ALBERTO CAPELETTI e aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO multa de 20% sobre o valor inadimplido, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, e § 2o, do CPC/2015 Solicita-se que no apreciar do presente recurso, para efeitos de
pre-questionamento
recursal, manifeste esse Egrégio Tribunal sobre todos os dispositivos legais e constitucionais invocados em favor dos Agravantes, bem como para efeitos de dissídio Jurisprudencial, os julgados colacionados, aplicando-os em todos os casos no presente recurso. Protesta pelo recebimento e seguimento e, digne seja tal recurso apreciado por esse EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, dando, ao final, o devido provimento ao mesmo, corrigindo, assim, os desvios do direito, conforme apontado, por ser
da
mais lídima JUSTIÇA!!! (sic). ID-107073997).

Quanto do julgamento do recurso, dentro dos limites acima, assim restou a parte conclusiva.

‘Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTE promovido por RUBIA DE OLIVEIRA para: 1. Determinar que o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de TAPURAH a adoção de medidas coercitivas necessárias para o cumprimento de depósito das parcelas vencidas e vincendas em relação ao contrato formalizado por JOSE DOTO e sua esposa com CARLOS ALBERTO CAPELLETI, observando, contudo, as deduções feitas por aquele para abatimento dos valores, embora estes não terem sido contestados anteriormente. Se necessário, para se chegar ao valor efetivamente devido, o juiz poderá se valer de perito, correndo as despesas por conta de JOSÉ DOTO. Se a ação promovida por DOTO contra CAPELLETI restar improcedente, o remanescente, tempo, forma, modo, deverão ser depositadas. Se vencedor, os depósitos deverão ser feitos em relação ao saldo remanescente encontrado naquele processo. Medidas coercitivas a critério
dos juiz
que mais próximo dos aspectos factuais em face de existirem possivelmente outros fatos relevantes e pertinentes que merecem ser analisados, sob pena de não refletir a verdade factual e possível violação do duplo grau de jurisdição. Observadas as deduções pelas despesas feitas pela família DOTO, com relação as parcelas vencidas, no prazo de 15 (quinze) dias, as vincendas, deverão ser depositadas até o 5o mês dos respectivos vencimentos, tudo relacionado ao cumprimento das obrigações contratuais pertinentes ao contrato de compra e vendada FAZENDA RIO VERMELHO, devendo ser visto, mais uma vez que se referem a parcelas vencidas e as que se vencerem, conforme consta do contrato formalizado. Pela totalidade e não pela cota de 50% (
cinqüenta
por cento) já que, parcialmente o Senhor CARLOS CAPELLETI já usufruiu totalmente de parte daquele pagamento, sem proceder a divisão que, em sede, por força da meação, poderia pertencer a RUBIA, sua ex-companheira. Deve ser visto, ainda, por força desta decisão, os depósitos ficarão CONTA JUDICIAL, sendo terminantemente proibido as liberações para ambos os litigantes, aspecto imprescindível de ser cumprido, sob pena de prevaricação do juiz. E, apurados os valores, o Senhor JOSÉ FRANCISCO DOTO e sua esposa LOIRACI MARIA DOTTO, no prazo de 15 (quinze) dias, não cumpra espontaneamente a decisão ora tomada- a) determine bloqueio CNIB, SERAJUD, SISBAJUD, RENAJUD de valores em nome de JOSÉ FRANCISCO DOTTO (CPF no 369.307.769-04), LOIRACI MARIA DOTTO (CPF n° 522.376.131-68), JL IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ 00.059.299/0001-50, AGROPECUÁRIA NOVA ALIANÇA – CNPJ 04.943.649/0001-05, e seus sócios ALEXSANDRO DOTTO – CPF 705.639.261-04 e FERNANDO DOTTO – 025.652.541-21. Isto porque, ao que tudo indica, em face de aspectos vivenciados nos autos, reside possibilidade de conluio entre os que formalizaram o contrato de compra e venda da Fazenda Rio Vermelho e os demais também fazem parte daquela negociação, conforme despacho que foi alvo do recurso de agravo interno’. (sic).

Mas, a rigor da parte conclusiva restou consignado.

‘Se necessário, para se chegar ao valor efetivamente devido, o juiz poderá se valer de perito, correndo as despesas por conta de JOSÉ DOTO. Se a ação promovida por DOTO contra CAPELLETI restar improcedente, o remanescente, tempo, forma, modo, deverão ser depositadas’. (sic).

Derradeiramente, não se pode olvidar que, efetuando o espolio de JOSÉ DOTTO inúmeras despesas, previstas e imprevistas, em relação aos imóveis mencionados linhas acima, pela incúria de CARLOS CAPELLETI em não cumprir o contrato em apreço, a exigência de deposito integral, nesta situação, ensejaria fazer vistas grossas ao que está contido no artigo 422 do Código Civil Brasileiro: ‘Os contraentes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e
boa-fé
’.

Portanto, a única ressalva a ser vista em sede destes embargos de declaração, diz respeito quem fará o decote, sendo contraditório o depósito integral para que, mais tarde, o magistrado ver o valor correto. Esta questão, segundo penso, deve ser
visto
tão somente entre JOSÉ DOTTO, hoje representado pelo espolio, e CARLOS CAPELLETI. Deposita-se o valor pelo saldo apontado pelos compradores JOSÉ DOTTO, em obediência à ‘pacta sunt servanda’, sendo, desta forma que RÚBIA DE OLIVEIRA a tempo, forma, modo, se registrar prejudicada em termos da divisão proporcional, em caso de procedência da ação, poderá requerer sua meação ou complemento de sua meação (conforme o caso), a título de perdas e danos, caso não resolva a situação, em processo distinto. Se sobejar saldo, acima da cota parte da RUBIA em relação ao contrato, deve ser entregue a CARLOS CAPELLETI, aspecto que somente poderá ser detectado, mais tarde, quando, se procedente a ação anulatória proposta por aquela, ser arrolada na divisão a partilhar sem, contudo, residir possibilidade de compensações. Por hora, apenas em relação à mera expectativa de direito da agravante RUBIA, tudo dependendo de situações futuras e incertas residindo em sede da ação anulatória em questão.

A finalizar, a única situação criada para o caso é a não exigência de, antes do depósito, passar pelo crivo do juiz no que tange ao decote dos valores previstos. Desavenças, mais tarde, se existirem,
ai
então, dentro do processo próprio entre o espolio de JOSÉ DOTO e CARLOS CAPELETTI, será resolvido, já que, até a presente data, sequer reside uma demonstração de pretensão resistida deste em relação aos depósitos que serão feitos por aquele.

Demais aspectos pretendidos, em face dos limites recursais, sob pena de supressão de instância, tratando-se de inovação recursal, não podem ser conhecidos em sede destes embargos de declaração, sobretudo porque, não se admite pedido contraposto para transmissão da propriedade, como pretendido pelo embargante espólio de JOSÉ DOTTO, situação que, antes, deve passar pelo crivo do juiz presidente do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Conclusão – Com estes fragmentos, conheço de ambos os embargos de declaração,
dou provimento
aos declaratórios feitos pelo espolio de JOSÉ FRANCISCO DOTO e, por
consequência
, conserto a confusa conclusão na parte dispositiva do acórdão embargado para registrar que o espolio de JOSE FRANCISCO DOTTO está
no direito
, quanto à obrigação de depositar em Juízo, apenas o saldo remanescente, depois de efetuar os abatimentos pertinentes as despesas feitas. E, em face do registrado acima, prejudicado
está
os embargos interpostos por RUBIA DE OLIVEIRA. Quaisquer outros aspectos pretendidos pelo espolio de JOSÉ FRANCISCO DOTTO, notadamente, autorização para escrituração parcial (60% do imóvel), deverá ser feita, sob pena de supressão de instância, perante o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Restou-me algumas dúvidas, portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Vossa Excelência manteve o voto anterior ou fez alguma modificação?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

No voto anterior, determinei que fosse depositado apenas os valores incontroversos, mas a dona Rúbia agravou para que fosse depositado o valor integral das parcelas.

Entretanto, ao meu juízo, não há como depositar o valor integral das parcelas, pelos seguintes aspectos:

1o) O contrato formalizado entre o Espólio de José Francisco Dotto e Carlos Alberto Capeletti fora feito antes da homologação daquela separação judicial.

2o) Ação proposta pela Rúbia deu-se depois que esse contrato já estava formalizado.

3o) Esse decote das despesas feita, como pagamento de multa ambiental, é de uma enorme complexidade, e justamente está prevista naquele contrato elaborado por Jose Francisco Dotto e Carlos Alberto Capeletti.

Portanto, em homenagem a essas situações, pelo princípio da boa-fé da elaboração do contrato, por não existir nada registrado na matrícula do imóvel, pela dona Rúbia ter ajuizado essa ação apenas depois de concretizado esse negócio, hoje não há como determinar que o José Dotto deposite integralmente esse valor.

Vou além, o depósito dessas parcelas não causará prejuízo algum à Dona Rúbia, caso sagre-se vencedora naquela ação Anulatória de Homologação, porque a situação, em face de todos esses aspectos que mencionei a Vossa Excelência, somente poderá ser resolvida em sede de perdas e danos, na forma do artigo 499 do Código de Processo Civil.

Por isso, que fiz um verdadeiro saneamento do processo e cheguei a essa conclusão.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

No voto anterior, Vossa Excelência entendeu que deveria depositar integralmente, ou seja, acolhendo os embargos.

Com relação à discussão sobre eventuais abatimentos de algumas cláusulas, deveria ser analisada em 1o Grau.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Exatamente. Mudei meu posicionamento, em face desses argumentos que mencionei a Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

À princípio, eu meu posicionamento é para acompanhar o voto anterior de Vossa Excelência, no sentido de que o juiz é quem deve fazer essa análise, mas que deveria ser feita essa consignação do valor restante do contrato integral.

Posteriormente, ficaria a cargo do juiz, até para evitar qualquer supressão de Instância, essa análise sobre quem seria o responsável, ou seja, contra quem recai, porque ela não havia participado dessa relação negocial.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Mudei meu entendimento, somente em homenagem a cláusula contratual.

Não participou desse negócio, mas meu voto é justamente em homenagem ao contrato, ao princípio da boa-fé
,
e a ação da dona Rúbia foi ajuizada muito tempo depois. E mais, há o depósito do valor incontroverso.

Portanto, mudei apenas a figura, caberá ao juiz verificar se aquele valor incontroverso reflete a realidade, se o juiz entender que aquele valor em incontroverso não é real, ao juiz competirá, determinar eventual complementação.

Desse modo, não é caso de suprimir Instância, em absoluto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
JOSÉ FRANCISCO DOTO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS OPOSTOS POR RUBIA DE OLIVEIRA.
A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 17 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de três
Embargos de Declaração opostos por Carlos Alberto Capeletti, Rubia de Oliveira e José Francisco Dotto contra o acórdão julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1019363-41.2021.8.11.0000, interposto por Rubia na Ação Declaratória n. 0001944-94.2018.8.11.0108, por ela ajuizada, em que assim restou decidido:

“
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTE promovido por RUBIA DE OLIVEIRA para: 1.
Determinar que o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de TAPURAH a adoção de medidas coercitivas necessárias para o cumprimento de depósito das parcelas vencidas e vincendas em relação ao contrato formalizado por JOSE DOTO e sua esposa com CARLOS ALBERTO CAPELLETI, observando, contudo, as deduções feitas por aquele para abatimento dos valores, embora estes não terem sido contestados anteriormente
”
.

Em seu voto, o Des. Relator deu provimento ao recurso de José Francisco Dotto para registrar a sua obrigação de depositar em Juízo apenas o saldo remanescente das parcelas decorrente da compra dos imóveis celebrada com Carlos Capeletti (n. 236 e 2802 do CRI de Comodoro), depois de efetuar os abatimentos referentes às despesas feitas para regularização da área ante o descumprimento de obrigações contratuais pelo vendedor, julgando, via de consequência, prejudicado os Embargos opostos por Rubia, que visava o depósito integral do valor das parcelas.

Pois bem.

Compulsando os autos, entendo que razão assiste à Embargante Rúbia.

Com efeito, verifica-se que os
aclaratórios
ora em julgamento foram opostos no âmbito do Agravo de Instrumento interposto por Rubia contra a decisão proferida na Ação Declaratória n. 0001944-94.2018.8.11.0108 que, dentre outras medidas, fixou multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos para o caso de descumprimento desta decisão pelos terceiros JOSE FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO, no que se refere ao depósito em juízo dos valores referentes à aquisição da Fazenda Rio Vermelho.

Assim consta no pedido do instrumental (Id. 107073997, p. 40):

“
Requer ao final, seja dado provimento do agravo de Instrumento, para que seja REFORMADA PARCIALMENTE a r. decisão recorrida, confirmando a tutela antecipada recursal requerida, para o fim de: i) fixar a multa diária aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO em 1% sobre o valor inadimplido, não inferior à R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
diáros
;
ii
) determinar ao juízo singular a adoção de medidas a fim de satisfazer a determinação exarada por este
Sodalicio
, mediante o bloqueio
bacejund
de valores em nome de JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO e demais atos coercitivos patrimoniais e restrição de crédito e;
iii
) seja aplicado ao agravado CARLOS ALBERTO CAPELETTI e aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO multa de 20% sobre o valor inadimplido, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, e § 2o, do CPC/2015
”.

Deveras, o Agravo de Instrumento originário visava dar efetividade ao acórdão proferido no instrumental n. 1010441-45.2020.8.11.0000, já transitado em julgado, no qual
esta
Câmara Julgadora decidiu que “
os valores restantes, referentes à venda da FAZENDA RIO VERMELHO, sejam depositados pela compradora, FAMILIA DOTTO, em Juízo, neste processo
”, sem qualquer tipo de ressalva.

Aliás, como anotado pelo Des. Relator em seu voto proferido na sessão de 14/12/2022, “
o presente recurso de agravo de instrumento busca dar efetividade àquela determinação transitada nos autos de agravo de instrumento no 1010441-45.2020.8.11.0000, com a aplicação de medidas coercitivas para cumprimento da ordem, aonde a urgência e relevância do direito já foram objeto do crivo judicial
”.

Por sua vez, o pleito decote de despesas feitas pelos compradores para regularização do imóvel ante o descumprimento de obrigações pelo vendedor, de modo a se depositar em Juízo apenas o saldo remanescente – e que foi acolhido pelo Relator no aresto embargado – foi realizado pelos Agravados (Família Dotto) em sede de contrarrazões ao instrumental (Id. 144520650).

Ocorre que, ao assim proceder, verifica-se que o voto proferido pelo douto Relator viola o princípio da
non reformatio in pejus
, na medida em que a Agravante, que visava dar efetividade à determinação de depósito integral determinada no instrumental n. 1010441-45.2020.8.11.0000, teve sua situação piorada com a interposição do próprio recurso, onde fora determinado, agora, o depósito parcial das parcelas.

Anota-se que, após o trânsito em julgado do referido Agravo de Instrumento, a família Dotto ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer n. 1003297-08.2022.8.11.0046 pleiteando liminarmente, dentre outros pleitos, a suspensão dos efeitos de qualquer ordem de depósito em juízo referentes ao imóvel adquirido, o qual foi negado pelo Juízo
a quo
, em decisão cujo recurso (AI 1022345-91.2022.8.11.0000) pleitearam desistência, de forma que nada obsta o cumprimento do já determinado por este Sodalício no RAI n. 1010441-45.2020.8.11.0000.

Nesse viés, assentada a impossibilidade de
reformatio in pejus
, resta saber se é caso de acolhimento dos pedidos constantes deste instrumental, quais sejam: “
i) fixar a multa diária aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO em 1% sobre o valor inadimplido, não inferior à R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
diáros
;
ii
) determinar ao juízo singular a adoção de medidas a fim de satisfazer a determinação exarada por este
Sodalicio
, mediante o bloqueio
bacejund
de valores em nome de JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO e demais atos coercitivos patrimoniais e restrição de crédito e;
iii
) seja aplicado ao agravado CARLOS ALBERTO CAPELETTI e aos terceiros JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO multa de 20% sobre o valor inadimplido, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça
”.

E, no ponto, tenho que razão não assiste à Embargante Rubia.

Isso
porquê
, frente ao elevado valor das parcelas do negócio, a imposição de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos para o caso de descumprimento da ordem de depósito já se revela adequada para coibir eventual recalcitrância dos adquirentes, mormente ao se considerar que, até o momento, a Embargante Rubia possui apenas expectativa de direito quanto ao imóvel transacionado.

Ademais, como se observa das petições que ensejaram a decisão agravada (Id. 107073971), o pleito na origem era de, em caso de descumprimento, incidência do disposto no art. 312 do CC e multa diária no percentual de 1% sobre o valor dos produtos inadimplidos, pelo que o pedido de bloqueio
bacenjud
e multa de 20% por litigância de má-fé sequer poderia ser conhecido, visto que não deduzido na origem.

Com essas considerações, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
aos
aclaratórios
opostos por
RUBIA DE OLIVEIRA
, com efeitos infringentes, para desconstitui o aresto recorrido, determinando o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas em relação ao contrato formalizado pelos demais litigantes, como determinado no RAI n. 1010441-45.2020.8.11.0000. Restam
prejudicado
os
aclaratórios
opostos por
Carlos Aberto Capeletti e Jose Francisco Dotto e esposa.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

A questão é que existe um c
ontrato firmado entre o Dotto e a outra parte, de que existem inúmeras despesas em relação ao imóvel, por isso decotei no meu voto que ele faria esse decote.

A divergência é que determinei o deposito em Juízo, apenas do saldo remanescente, depois de efetuar os abatimentos pertinentes
à
s despesas, conforme cláusula contratual.

Realmente, existem uma decisão anterior que fala do total, mas com o trânsito em julgado em sede de Agravo de Instrumento deve ser visto de forma flexível, de modo a atender a realidade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Existem algumas situações, que esclareço com uma rápida leitura:

“... verifica-se que os
aclaratórios
ora em julgamento foram opostos no âmbito do Agravo de Instrumento interposto por Rubia contra a decisão proferida na Ação Declaratória n. 0001944-94.2018.8.11.0108 que, dentre outras medidas, fixou multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre valores devidos para o caso de descumprimento desta decisão pelos terceiros JOSE FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO, no que se refere ao depósito em juízo dos valores referentes à aquisição da Fazenda Rio Vermelho.”

Eles entendem que são terceiros, aqui está a grande celeuma do caso.

Existe um contrato entre Capeletti e Dotto, que dá direito à Rubia a essas parcelas, o que não foi cumprido.

Portanto, finalizo meu entendimento concluindo pelo acolhimento dos Embargos de Declaração da Rubia, para deixar bastante evidente, para desconstitui o aresto recorrido, determinando o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas em relação ao contrato formalizado pelos demais litigantes, como determinado no RAI n. 1010441-45.2020.8.11.0000.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Diante da divergência, para não me antecipar de forma equivocada, peço vista dos autos para melhor análise.

EM 17 DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O RELATOR DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ FRANCISCO DOTO E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS OPOSTOS POR RUBIA DE OLIVEIRA. A 1a VOGAL – DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RUBIA DE OLIVEIRA E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS DE CARLOS ALBERTO CAPELETTI E JOSÉ FRANCISCO DOTTO E ESPOSA.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto da 1a Vogal – Desa. Maria Helena
Garga
glione
Póvoas.

Ressalto que não farei a juntada de voto escrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024